Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707089-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APELANTE INVESTIGADO NA OPERAÇÃO ‘DECEPTICONS’. BENS QUE AINDA INTERESSAM ÀS INVESTIGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Ministério Público asseverou que ainda considera que os bens apreendidos interessam ao processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, bem como não há nos autos demonstração, de forma induvidosa, da efetiva propriedade de alguns dos bens apreendidos, mostra-se inviável o pleito de restituição. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 118, e violação ao artigo 120, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora manteve o indeferimento do pedido de restituição de bens apreendidos, mesmo os objetos já tendo sido submetidos à perícia e estando a conclusão técnica acostada nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta negativa de vigência e violação aos artigos 118 e 120, ambos do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Observa-se que os objetos foram apreendidos em decorrência da mencionada operação policial, mas, consoante bem anotado pelo Ministério Público nas contrarrazões, o apelante sequer demonstrou a propriedade dos bens apreendidos e eles “contém vinculação direta com os fatos criminosos em apuração e constituem, portanto, parte relevante do acervo probatório do procedimento investigatório”, sendo que “a manutenção da custódia dos bens permanece necessária ao desenvolvimento das ações investigativas para a elucidação dos crimes, bem como à composição do arcabouço probatório que servirá de base à denúncia Ministerial”. Portanto, observa-se que, embora periciados os bens, o Ministério Público ainda reputa necessário mantê-los acautelados em decorrência das investigações, devendo ser salientado que se trata de operação policial com vários envolvidos, sendo que o apelante, ademais, não demonstrou a propriedade de todos os bens” (ID. 38663302). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento do acórdão no sentido de que não há que se cogitar da restituição dos bens apreendidos que ainda interessam ao processo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA E NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão, quanto à alegada omissão do acórdão recorrido, é deficiente, pois o agravante deixou de demonstrar, nas razões do recurso especial, de forma minudente e analítica, a relevância e a pertinência dos pontos tidos por omissos na solução da controvérsia. Incidência do disposto na Súmula n. 284 do STF. 2. A Corte de origem consignou que os veículos apreendidos ainda interessam ao processo, o que está de acordo como o entendimento predominante do STJ. Dessa forma, a pretensão não é admissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 3. O exame das teses relativas à comprovação da origem lícita do veículos, da ausência de indícios suficientes da participação do acusado nos fatos investigados e da necessidade de nomeação do agravante como fiel depositário dos bens implica revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.787/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029